Tribunal: TJDFT
Processo: 0717188-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FREDERICO RIBEIRO DE BRITO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Inventário de Raymundo Higino de Paula e de Benedita da Silva Paula. A d. julgadora de primeiro grau indeferiu o pedido do herdeiro Frederico Ribeiro de Brito, ora agravante, consistente em determinar ao inventariante que incluísse, nas primeiras declarações dos bens a inventariar, “o imóvel rural situado à MSPW, q. 05, Conjunto 04, Chácara 09”, diante da necessidade de se apurar os direitos relativos ao que referido bem, que é ocupado pelo inventariante, em razão de “Autorização Precária de Ocupação” concedida pela Secretaria de Assuntos Fundiários do Distrito Federal, em 30/10/2001. O mencionado herdeiro interpôs o presente recurso, defendendo, em suma, a possibilidade de inclusão do imóvel acima descrito, porquanto os inventariados encontravam-se na posse do bem por ocasião da abertura da sucessão. Asseverou que a cessão de direito possessório “constitui direito pessoal dotado de expressão econômica”, tanto assim que foi elaborado laudo de avaliação. O agravante aduziu que o mencionado imóvel integrava a esfera patrimonial dos inventariados, tendo, inclusive, sido indicado nas primeiras declarações da então inventariante Benedita da Silva Paula. Ao final, o agravante requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, para que “os direitos possessórios do imóvel situado na Chácara São José, faça parte do patrimônio do falecido”. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando o pleito ora vindicado. É o breve relato. Decido. Consigne-se, inicialmente, o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão prolatada em sede de Inventário, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Posto que cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos para que lhe seja concedida a antecipação da tutela recursal postulada pela agravante. O perigo na de mora não se faz presente, uma vez que a decisão recorrida não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao ora agravante, uma vez que este não está impedido de, em ação própria, buscar o reconhecimento do direito possessório sobre o imóvel e, então, indicá-lo como sobrepartilha. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a decisão agravada, acertadamente, constatou a necessidade de apuração, em ação própria, de eventuais direitos possessórios sobre o imóvel indicado pelo ora agravante, observando a norma insculpida no art. 612 c/c o art. 641, § 2o, do CPC, a qual estabelece que as questões que demandarem dilação probatória deverão ser remetidas às “vias ordinárias”. No caso em exame, há imperiosa necessidade de serem apurados os direitos possessórios sobre o imóvel a ser incluído nas primeiras declarações, sendo certo que tal questão – por ser considerada de “alta indagação” – deve ser objeto de ação própria, conforme o disposto nos preceptivos legais acima consignados. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema, consoante se vê do aresto a seguir transcrito, “in verbis”: “CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PARTILHA. IMÓVEIS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Esta Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que "cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário" (REsp 450.951/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2010, DJe de 12/4/2010). 3. No caso em exame, a Corte a quo, analisando os fatos e provas da causa, concluiu que a questão relativa à propriedade dos imóveis cuja partilha se requer, bem como eventuais vícios dos documentos de transferência, deverão ser apreciados em sede própria, sendo incabíveis em sede de inventário, por demandarem alta indagação. 4. Para concluir em sentido contrário, no que tange à pretensão de alterar o entendimento firmado e concluir que a pretensão de discutir a propriedade que a autora da herança exercia sobre os bens e a validade ou não das doações poderia ser decidida nos próprios autos do inventário, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp 1759389/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)”. Desse modo, cabe ao ora agravante obter um provimento judicial prévio, com relação aos direitos possessórios sobre o imóvel para, então, postular a sobrepartilha, conforme bem assinalado na decisão agravada. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator